Tribunal: TJES
Processo: 5000512-29.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-29.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAMILLA SILVA BORGES SCARPINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000512-29.2024.8.08.0010

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: KAMILLA SILVA BORGES SCARPINI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE NÍVEL POR ESCOLARIDADE. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INFUNDADO. CURSO NÃO LOCALIZADO NO SISTEMA E-MEC POR ERRO DE PESQUISA DO ÓRGÃO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CARGA HORÁRIA NO CAMPO DE BUSCA DESTINADO AO NOME DO CURSO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTOS RETROATIVOS MANTIDA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 454 E 671 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA PROGRESSÃO NA MESMA CARREIRA. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a promoção de nível da servidora pública e condenar o recorrente ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas desde o protocolo administrativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a servidora faz jus à promoção de nível por escolaridade; (ii) se a ausência de consulta correta no e-MEC decorreu de falha da administração; e (iii) se os efeitos retroativos são obstados pelos Temas 454 e 671 do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para promoção na data do pedido. 2. Os documentos de id. 19588023 e 19588021 - Pág. 2 provam que a administração não localizou o curso no sistema e-MEC unicamente porque inseriu a carga horária de 720h de forma equivocada no campo de busca de nome do curso, tratando-se de falha material que não pode penalizar o servidor. 3. Os Temas 454 e 671 do STF versam sobre nomeação tardia por erro em concurso e vedam indenizações sem trabalho prestado. O caso dos autos refere-se a ascensão na própria carreira, mantendo-se inalteradas as atividades laborais do servidor, o que torna devidas as parcelas retroativas ao requerimento sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 46 da Lei nº 9.099/95; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

KAMILLA SILVA BORGES SCARPINI ajuizou ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de promoção de nível em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sustenta ser servidora pública do magistério estadual e relata que requereu administrativamente sua promoção para o nível correspondente ao título de pós-graduação obtido. Informa que o órgão público indeferiu o pedido sob a alegação de que o curso não constava cadastrado no e-MEC. Aduz que o ato decorreu de erro de pesquisa da administração e pleiteia a promoção funcional com pagamento de retroativos.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação ao id. 19588523. Defende a legalidade do indeferimento, argumenta que a ausência de dados no e-MEC impede a concessão do benefício e aduz a impossibilidade de pagamento retroativo à luz dos Temas 454 e 671 do STF, pugnando pela total improcedência dos pedidos da inicial.

A sentença de id. 19588547 julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem acolheu a pretensão e determinou a promoção de nível da servidora, bem como condenou o réu ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas a contar da data de protocolo do pedido administrativo.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado ao id. 19588549. Em suas razões de recorrer, sustenta a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de concessão de parcelas retroativas com base nos Temas 454 e 671 do STF. A recorrida ofereceu contrarrazões ao id. 19588553, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo.

No mérito, a respeitável sentença de primeiro grau (id. 19588547) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A autora logrou êxito em comprovar que, à época do requerimento administrativo, fazia jus à mudança de nível, pois implementou os requisitos previstos em lei.

Comparando-se os documentos de id. 19588023 e 19588021 - Pág. 2, resta claro que a administração pública não encontrou o curso de especialização no sistema do e-MEC unicamente porque pesquisou pelo nome errado, realizando a inclusão da carga horária de 720h de forma equivocada no campo de busca textual. Constatada a regularidade do curso, a autora não pode ser penalizada por erro exclusivo da administração.

Acerca da condenação em pagamentos retroativos, não se aplicam ao presente caso os Temas 454 e 671 do Supremo Tribunal Federal.

Referidos temas têm por objetivo evitar a remuneração de servidores por período não laborado no cargo em hipóteses de nomeação tardia. A situação debatida nos autos é diversa. A autora busca apenas evolução e ascensão profissional na própria carreira, gerando efeitos meramente patrimoniais. Não é dado dizer que a servidora não exerceu o cargo, pois suas atividades laborativas práticas diárias não são alteradas em razão da mudança de nível, sendo devido o retroativo ao protocolo sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e o equívoco no indeferimento administrativo, a manutenção da procedência da lide é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença de id. 19588547 por seus próprios e jurídicos fundamentos, com o acréscimo das razões de decidir aqui consignadas.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Isento o recorrente de custas por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)